Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016703-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (IMPETRANTE), JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES - CPF: 362.902.891-87 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES - CPF: 362.902.891-87 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.800.071-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE; IMÓVEL ADQUIRIDO COM
“PATRIMÔNIO EXCLUSIVO”
DO PACIENTE; DESPROPORCIONALIDADE DOS ALIMENTOS FIXADOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – JULGADOS DO STJ E TJMG – AFASTAMENTO DO LAR – CARÁTER PENAL – DECISÃO MOTIVADA PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VITIMA – IDONEIDADE – ARESTOS DO STJ – LAPSO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA – CONTEMPORANEIDADE – PRAZO DE VIGÊNCIA [SEIS MESES] – RAZOABILIDADE – ACÓRDÃOS DO STJ, TJMT E TJMG –PROPRIEDADE DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA PROTETIVA QUE OBJETIVA A PROTEÇÃO DA MULHER – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A
insurgência acerca da fixação de alimentos (Lei nº 11.340/2006, art. 22, V) possui
“natureza eminentemente civil”
(STJ, AgRg no REsp 1.441.002/MS) e não envolve direito de locomoção do paciente, não sendo cabível análise em sede de
habeas corpus
(TJMG, HC nº 1.0000.09.498999-3/000).

A
medida protetiva de afastamento do lar (Lei nº 11.340/2006, art. 22, II) tem natureza penal, sendo
“cabível a impetração do habeas corpus”
para apurar eventual ilegalidade na sua fixação (STJ, HC 298.499/AL;
RHC 74003/RJ; HC 511800/PA; HC 384341/PB; HC 384341/PB).

O temor apresentado pela vítima

constitui fundamento idôneo para a imposição da medida protetiva de afastamento do lar, a qual possui natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC 41.826/BA; RHC 92.825/MT; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053).

A urgência que justifica a imposição de proteção à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher verifica-se entre o fato criminoso e o deferimento da medida
(STJ, RHC 67534/RJ)
.

O
prazo de vigência da
medida protetiva de afastamento do lar fixado pelo juiz da causa em 6 (seis) meses afigura-se razoável, sobretudo ao se considerar o
seu “
caráter instrumental e provisório
” (STJ, RHC 114.921/MG; TJMT, AP 1007314-56.2021.8.11.0003).

O
afastamento do lar conjugal
“nada tem a ver com a posse ou propriedade do imóvel [...] tem como objetivo claro, no caso da Lei nº 11.340/06, a proteção da mulher de [...] outros malefícios que a convivência sob o mesmo teto com o consorte agressor poderia lhe causar”
(
TJMG, AP 10209160082183001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016703-06.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. UBENIS PEREIRA JARA

PACIENTE:

JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (nº 1012133-45.2023.8.11.0042), que aplicou medidas protetivas [afastamento do lar e fixação de alimentos],
em favor de Leticia Pereira Dos Santos, pelo cometimento, em tese, de ameaça – art. 147 do CP – (ID 175840661).

O impetrante sustenta que o paciente: 1) a decisão que determinou o seu afastamento do lar não estaria fundamentada; 2) não há
“contemporaneidade entre a separação de fato e a decisão de afastamento”;
3) o imóvel de residência do casal [rua 36, 171, Qd. 06, bairro Brasil 21, Cuiabá/MT] fora adquirido com
“patrimônio exclusivo”
do paciente e antes do casamento com a vítima; 4) a fixação de pensão alimentícia em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
“está conflito direto com a decisão anteriormente proferida pelo juízo natural [...] a Vara de Família”
.

Requer a concessão da ordem para que revogar as medidas protetivas de afastamento do lar e fixação de alimentos (ID 175840657), com documentos (ID 82522988 ao ID 82519993).

O pedido liminar foi indeferido (ID 176054199).

O Juízo singular prestou informações (ID 176405165).

A e. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA, INCLUINDO AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL E ALIMENTOS PROVISIONAIS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não acolhimento. Medidas deferidas de maneira fundamentada – Alimentos provisionais que serão suspensos quando da propositura da competente ação de alimentos – Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 176791183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência acerca da fixação de alimentos (Lei nº 11.340/2006, art. 22, V) possui
“natureza eminentemente civil”
(STJ, AgRg no REsp 1.441.002/MS – Relator Min. Gurgel de Faria – 2.2.2015) e não envolve direito de locomoção do paciente, não sendo cabível análise em sede de
habeas corpus
(TJMG, HC nº 1.0000.09.498999-3/000 – Relator Des. José Antonino Baía Borges – 28.7.2009).

Por outro lado, a medida protetiva de afastamento do lar (Lei nº 11.340/2006, art. 22, II) tem natureza penal, sendo
“cabível a impetração do habeas corpus”
para apurar eventual ilegalidade na sua fixação, segundo entendimento do c. STJ (HC 298.499/AL – Relator Min Reynaldo Soares da Fonseca – 9.12.2015;
RHC 74003/RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2017; HC 511800/PA – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 4.6.2019; HC 384341/PB – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 30.5.2017; HC 384341/PB – Relatora Minª. Laurita Vaz – 2/2/2017
).

Dito isso, vejamos.

Em 17.7.2023, a vítima [Letícia Pereira dos Santos] registrou Boletim de Ocorrência nº 2023.198348, no qual narrou ser casada com paciente há 10 (dez) anos e
“HÁ TRÊS MESES ESTÃO SEPARADOS [...] TEM UMA FILHA MENOR [...] NA DATA 13/07/23 POR VOLTA 17 E 30 O SUSPEITO [...] FOI ATÉ A CASA DA AVÓ DELA E DISSE [...] PARA O PAI DELA [...] ‘EU VOU MATAR ESSA DESGRAÇADA’ [...] É AMEAÇADA COM FREQUÊNCIA PORQUE [...] NÃO ACEITA SEPARAÇÃO [...] ELE TEM REVÓLVER TIRA FOTO COM O REVÓLVER E ENVIA PARA ELA [...] JÁ TEM OUTRAS OCORRÊNCIAS DO MESMO FATO CONTRA JOSÉ ROBERTO E SOLICITA MEDIDA PROTETIVA”
e representou criminalmente o paciente por ameaça – art. 147 do CP – (ID 175840661-fls.7/9, 14).

Em 17.7.2023, o Juízo singular deferiu medidas protetivas em favor da vítima [Letícia Pereira dos Santos] nestes termos:

“Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crime apenado pelo Código Penal (Ameaça) – B.O. 2023.198348, por parte do requerido JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas.

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do FONAVID: ‘as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos’.

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: [...]

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), [...].

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação [...].

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade [...] os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados.

Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao respectivo lar e domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006). [...]

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses.

[...]
não havendo recurso do requerido, no prazo legal, a decisão será ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de intimação do requerido, independentemente de nova intimação das partes, SALVO SE A REQUERENTE SE MANIFESTAR PREVIAMENTE PELA PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito - fls. 104/108-ID 175840661).

Pois bem.

A imposição da medida protetiva de afastamento [do paciente] do lar conjugal está motivada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, a qual declarou que o paciente estaria constantemente lhe ameaçando de morte, inclusive com envio de fotografias de arma de fogo, bem como que “
pretende retornar para a sua residência, uma vez que o custo com o aluguel vem pesando no orçamento, uma vez que o suspeito não vem pagando pensão; que o suspeito já está em outra relação e pouco fica na residência, ficando a maior parte do tempo na casa da namorada”
.

O temor apresentado pela vítima, em suas declarações, constitui fundamento idôneo para a imposição da medida protetiva de afastamento do lar, a qual possui natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC 41.826/BA - Relator Min. Felix Fischer – 21.5.2015; RHC 92.825/MT – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca –29.8.2018; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 23.8.2021).

Logo, a decisão impugnada mostra-se suficientemente motivada.

No tocante à contemporaneidade,
a vítima, em 17.7.2023,
na delegacia de Polícia, afirmou que
“durante o período em que conviviam sob o mesmo teto [...] a relação sempre foi tumultuada e regida por ameaças, principalmente nas ocasiões em que a declarante manifestava o desejo de separar [...] numa dessas vezes o suspeito dissera que mataria a declarante e posteriormente se mataria”
;

há 3 (três) meses [03/2023]
“estão separados e [...]

para evitar maiores problemas resolveu sair da casa temporariamente
”
(ID 175840661-fls.10/11); em 13.7.2023, o paciente a ameaçou novamente e, em 17.3.2023, o representou criminalmente por ameaça – art. 147 do CP – (ID 175840661-fls.7/9, 14).

A urgência que justifica a imposição de proteção à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher verifica-se entre o fato criminoso – 13.7.2023 – e o deferimento da medida – 17.7.2023 –
(STJ, RHC 67534/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.3.2016),

e não
“
entre a separação de fato e a decisão de afastamento do paciente do lar”
, a revelar contemporaneidade da medida protetiva [de afastamento do lar].

Ademais, o prazo de vigência [da
medida protetiva de afastamento do lar] fixado pelo juiz da causa em 6 (seis) meses [até 17.1.2024] afigura-se razoável, sobretudo ao se considerar o
seu “
caráter instrumental e provisório
”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 114.921/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.9.2019) e deste e. Tribunal (AP 1007314-56.2021.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.8.2021).

Quanto à assertiva de que o imóvel teria sido adquirido com
“patrimônio exclusivo”
do paciente, o seu afastamento do lar conjugal
“nada tem a ver com a posse ou propriedade do imóvel [...] tem como objetivo claro, no caso da Lei nº 11.340/06, a proteção da mulher de [...] outros malefícios que a convivência sob o mesmo teto com o consorte agressor poderia lhe causar”
(
TJMG, AP 10209160082183001 – Relator Des. Júlio Cezar Guttierrez – 23.5.2018).

Assim sendo, a pretensão revogatória mostra-se impertinente, ao menos até oportuna reapreciação do juiz da causa.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023